Tribunal: STF
Processo: Rcl 77843
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transportadora Americana Ltda. e Outra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011194-49.2023.5.15.0001), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Repisa-se que a base da defesa da empresa na Justiça do Trabalho justamente foi a relação envolvendo a Lei 11.442/2007, uma vez que o autor era motorista autônomo, com veículo próprio e inscrito na ANTT.



    [...]



    Data máxima vênia, a decisão ora impugnada viola frontalmente o decidido na ADC 48, pois diante de caso envolvendo a Lei 11.442/2007, como é a hipótese da presente situação, a natureza da relação é COMERCIAL. Assim, claramente o C. TST não aplicou a tese jurídica, DE EFEITO VINCULANTE, do STF. 



    Dessa forma, impossível conformar-se com a insegurança jurídica ocasionada na espécie, mesmo diante do julgamento da ADC 48 que possui EFEITO VINCULANTE, o que também justifica a apresentação desta Reclamação. 



    Efetivamente a decisão proferida na Justiça do Trabalho não respeita o julgamento da ADC 48 pelo STF, uma vez que a ANÁLISE SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 11.442/2007 COMPETE À JUSTIÇA COMUM E NÃO À JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    Por fim, evidente que o caso envolve a Lei 11.442/2007, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48 e uma vez que publicado o decisum desta Suprema Corte, deverá ser cumprido pelos juízes e tribunais do País, mantendo a autoridade e soberania do Supremo Tribunal Federal, que devem ser preservadas e, consequentemente, valorando a SEGURANÇA JURÍDICA em torno da matéria. ”



    Ao final, no mérito, requer a “procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pela Colenda Terceira (3ª) Turma (6ª Câmara) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48 ”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Assiste razão à parte reclamante.



    Dentre os paradigmas de confronto apontados, invoca-se o decidido por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    No caso em análise, o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, nos seguintes termos:



    “O reclamante ajuizou esta reclamação trabalhista, postulando, em síntese, o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamada TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA. no período de 18/05/2018 a 22/03/2023, argumentando que, durante esse tempo, exerceu suas funções de forma não eventual, pessoal, onerosa e subordinada, atendendo aos requisitos estabelecidos no artigo 3º da CLT.



    Em recurso, alega que sua contratação como transportador de carga foi fraudulenta e que, na prática, efetivamente estavam presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. Defende que a competência para julgar a demanda é da Justiça do Trabalho, conforme o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. Requer, ademais, a reabertura da fase de instrução processual para a produção de prova oral.



    A decisão da origem declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o caso, com base no entendimento do E.STF e na aplicação da Lei nº 11.442/2007, que regula o contrato de prestação de serviços de motoristas autônomos.



    A magistrada considerou a existência de contrato entre as partes e o registro do reclamante na ANTT como provas da natureza autônoma da relação. Além disso, referiu-se ao entendimento fixado na ADC 48/DF e no RE 958252, que permite a terceirização da atividade-fim sem caracterizar vínculo de emprego. Extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme o artigo 485, IV, do CPC.



    […]



    No caso dos autos, o reclamante postula o reconhecimento do vínculo de emprego, alegando a presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, pretendendo receber as parcelas decorrentes dessa relação trabalhista.



    Assim, consideradas a pretensão e a causa de pedir, a competência para conhecimento e apreciação da controvérsia, definindo se procede ou improcede, é da Justiça do Trabalho.



    Assim, observada a disciplina da competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114 da CF e diante da pretensão deduzida pelo reclamante, a Justiça do Trabalho é a única competente para conhecer, processar e julgar as ações que discutem a natureza da relação de trabalho havida.”



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada apreciou a existência, validade e eficácia de contrato firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007 e reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com a Reclamante, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (RCL 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redatora p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (RCL 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (RCL 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2010).



    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho” (RCL 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 02/03/2021).



    No mesmo sentido, cito:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido.” (RCL 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/03/2021)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que sejam cassados os atos impugnados e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente